Tribunal: TCU
Processo: 047.470/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3277/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor de Associação Científica de Estudos Agrários - Aceg, Luiz Antonio Maciel de Paula, Fernando Felipe Ferreyra Hernandez , Universidade Federal do Ceará e Jesualdo Pereira Farias, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio FUNDECI 2012/052 (peça 4), firmado entre o BNB e Aceg, e que tinha por objeto "cultivo de morango sob tecnologias de resfriamento ambiental e doses de biofertilizante no litoral cearense", visando avaliar os efeitos de diferentes tecnologias de resfriamento e de doses de biofertilizante na produção e pós-colheita do morangueiro, em ambiente protegido. Pretendeu-se também gerar tecnologia para ser difundida sobre o manejo do morangueiro nas condições edafoclimáticas da região litorânea do estado do Ceará. Considerando que o convenente executou 5 das 6 metas estabelecidas e que essas metas geraram benefícios para a sociedade (peça 16); Considerando que a meta não executada não prejudicou o alcance das demais metas realizadas, pois tratava-se de uma meta independente das demais, qual seja, conscientizar pelo menos 50 agricultores da região metropolitana de Fortaleza a reduzirem o uso de agroquímicos; Considerando a impossibilidade de se detalhar o custo unitário da meta não executada, tendo em vista que o plano de trabalho aprovado não apresenta esse detalhamento (peça 3); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretária de Controle Externo de Tomada de Contas Especial e pela representante do Ministério Público junto ao TCU (peças 84 a 86 e 88); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os art. 212 do Regimento Interno, em: a) arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular e a título de racionalização administrativa e economia processual, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 169, inciso VI, 212 e 213 do RI/TCU; e b) dar ciência deste Acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil e aos responsáveis, informando-os que a presente deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 047.470/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Cientifica de Estudos Agrários (04.404.093/0001-70); Fernando Felipe Ferreyra Hernandez (XXX.324.943-XX); Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX); Luiz Antônio Maciel de Paula (XXX.415.123-XX); Universidade Federal do Ceará (07.272.636/0001-31). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.